Tribunal: TJES
Processo: 5002313-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002313-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
AGRAVADO:
ARGOS RECAUCHUTADORA LTDA
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - NÃO VERIFICADA - SÚMULA 430 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há o que se falar em redirecionamento automático da responsabilidade tributária tendo em vista que não ficou comprovada nos autos a dissolução irregular da sociedade empresária.

2.
Nos termos da Súmula 430, do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

3.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002313-44.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
PROCURADOR:
ROBSON JACCOUD
AGRAVADO:
ARGOS RECAUCHUTADORA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE:
ROBSON JACCOUD - ES4523
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo

MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES,Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal de nº 5000189-51.2017.8.08.0048, movida em desfavor de
ARGOS RECAUCHUTADORA LTDA
, que indeferiu o pedido de redirecionamento da responsabilidade tributária ao sócio da executada, em razão de não ter sido encontrado bens em nome da empresa.

Sustenta o agravante que a municipalidade não conseguiu lograr êxito na execução de seu crédito, uma vez que não foram encontrados no patrimônio da Empresa Executada bens suficientes para a satisfação do crédito exequendo, tendo o MM. Juiz(a) de piso não reconhecido o redirecionamento da responsabilidade tributária para a pessoa dos sócios da Executada e indeferido a penhora
“on line”
de ativos financeiros dos sócios da Executada.

Aduz que "
é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a dissolução irregular da sociedade acarreta a responsabilidade tributária dos sócios"
. Neste sentido, argumenta que "
no que diz respeito à prova da dissolução regular da sociedade, a jurisprudência compreende que a não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular"
.

Entretanto, o Juiz
a quo
determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora, no prazo de até 15 dias, sob pena de extinção.

Alega também que está presente
in casu
o
periculum in mora
, haja vista que o não redirecionamento da responsabilidade tributária para a pessoa dos sócios e o indeferimento da penhora
“on line”
de ativos financeiros dos sócios impossibilita a Fazenda Pública a receber seus créditos.

Desse modo, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que sejam cassados os efeitos da decisão impugnada.

Compulsando novamente os autos, verifica-se inexistirem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, sustenta o agravante que
que ocorreu a dissolução irregular da empresa agravada, fator que autorizaria o redirecionamento da responsabilidade tributária aos sócios, nos termos da Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que "
p
resume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

O magistrado, ao indeferir o pleito, consignou que:

[...] Na petição do evento retro o exequente requer que o prosseguimento do feito seja feito em nome do sócio da executada sendo que para tanto, requer o bloqueio ou seja, o redirecionamento da responsabilidade tributária, já que não foram encontrados bens em nome da executada.

Pois bem.

Verifico que se trata de típico pedido de redirecionamento da responsabilidade tributária. Todavia, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de tal mecanismo legal somente se mostra viável quando comprovadas as hipóteses previstas nos termos do art. 135 do CTN ou no caso de dissolução irregular da sociedade.

Nesse sentido seguem os seguintes arestos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ICMS - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - SÓCIOS DE SOCIEDADE POR QUOTAS - RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA - ART. 135, III, CTN.I - A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, imposta ao sócio-gerente, ao administrador ou ao diretor de empresa comercial só se caracteriza quando há dissolução irregular da sociedade ou se comprova a prática de atos de abuso de gestão ou de violação da lei ou do contrato. II - Os sócios da sociedade de responsabilidade por cotas não respondem objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelo simples fato da sociedade não recolher a contento o tributo devido, visto que, o não cumprimento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa mora da empresa contribuinte e não "infração legal" deflagradora da responsabilidade pessoal e direta do sócio da empresa. III - Não comprovado os pressupostos para a responsabilidade solidária do sócio da sociedade de responsabilidade limitada há que se primeiro verificar a capacidade societária para solver o débito fiscal, para só então, supletivamente, alcançar seus bens. IV - Recurso Especial a que se dá provimento. STJ. 2° turma. REsp 121021 / PR. RECURSO ESPECIAL. 1997/0013246-3.(grifei).

Dessa forma, não restou comprovada a dissolução irregular da sociedade e nem as hipóteses previstas no art. 135 do CTN, razão pela INDEFIRO o pedido retro. [...]

Dessa forma, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão atacada, o
agravante não comprovou a dissolução irregular da empresa agravada
, o que impossibilita o redirecionamento automático da responsabilidade tributária.

Neste sentido:

[...] IV - Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
redirecionamento
da execução fiscal contra o sócio é cabível apenas quando demonstrada a prática de ato com excesso de poder, infração à lei ou no caso de
dissolução irregular
da
empresa,
não se incluindo nas hipóteses o simples inadimplemento de obrigações tributárias [...](
STJ
, REsp 1819771/PR, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, DJe: 22/10/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO SÓCIO - AUSÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO - ÔNUS DA PROVA DO APELANTE - INCUMBIA AO APELANTE A JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - RECURSO IMPROVIDO.

1 Nos termos da Súmula 430, do c. STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. 2 - Os sócios não respondem objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelos simples fato da empresa não recolher o tributo devido, uma vez que, como já decidiu este Tribunal deve o Fisco apurar a conduta do sócio, mediante regular processo administrativo instaurado em face do sócio, para legitimar a inclusão desse sócio na CDA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169017472, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).
3 - O ora apelante se limita a argumentar a ilegalidade da CDA, sem, contudo, apresentar elementos concretos de sua irresignação e sem ter sequer trazido aos autos a cópia do processo administrativo que culminou em sua formação. 4 - Sem a possibilidade de análise do processo administrativo, é certo que se deve presumir a legalidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da CDA que lastreia o processo executivo. Isso porque o ônus da prova acerca da eventual nulidade do processo administrativo, no caso em análise, incumbe ao ora apelante e não ao ente público, tanto assim que o artigo 41 da Lei 6.830/80 garante a extração de cópias dos processos administrativos. 5 - Recurso improvido.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 100210054274, Relator :
MANOEL ALVES RABELO
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022).

Ademais, a jurisprudência também se firmou no sentido de que a mera existência de débitos não autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal aos sócios não constantes da Certidão de Dívida Ativa, conforme se extrai do teor da Súmula nº 430, do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê: “
o
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)